Tribunal: TJES
Processo: 5011634-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Habeas Corpus - Cabimento; Penas restritivas de direitos
Data de julgamento: 2024-04-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011634-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de agravo interno em
habeas corpus
, interposto Opor
KARLA CECILIA LUCIANO PINTO
, irresignada com os termos da decisão monocrática (Id. 6484792), que não conheceu do pleito de declaração da atipicidade superveniente da conduta que ensejou sua condenação, nas iras do crime de denunciação caluniosa
(art. 339 do CP).

A defesa sustenta, em suas razões, que, com o advento da Lei 14.110/2.020, houve a alteração da redação do art. 339 do Código Penal, e a conduta, praticada pela ré, deixou de ser crime.

Postula pela suspensão dos efeitos da decisão, que determinou a intimação da paciente para cumprimento da pena lhe imposta, até o julgamento do recurso de agravo em execução penal, já interposto (Id. 6672866).

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do agravo (Id. 6775847).

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO DE AZEVEDO SALES :-

Muito obrigado, Excelentíssimo Senhor Presidente. Indago primeiramente, Excelência, quais desembargadores participarão do julgamento? Com a devida vênia.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

O Desembargador Ubiratan, o desembargador Marcos Feu Rosa e eu.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO DE AZEVEDO SALES :-

Perfeito. Muito obrigado.

Então, mais uma vez, cumprimentando a V. Excelência, estendo os cumprimentos aos eminentes desembargadores na pessoa do eminente relator, o desembargador Cumprimento dos servidores, na pessoa da doutora Michele. Faço aqui uma saudação também ao Ministério Público, ao doutor Emanuel Ganho, aos colegas advogados, aos demais presentes. Muito boa tarde para todos.

Excelências, estamos aqui diante de um habeas corpus que não foi conhecido por decisão monocrática do eminente relator e nós, então, interpusemos o agravo interno, regimental, que será apreciado. Mas, antes, vamos lembrar como chegamos até aqui.

Na vara de origem, já é a var de execução penal, a paciente postulou a aplicação de lei nova favorável. Lei nova que levaria à atipicidade da sua conduta e, consequentemente, à extinção da punibilidade. O Juízo da execução indeferiu essa pretensão e já foi interposta a grave em execução penal, ainda pendente de julgamento.

Na sequência, a execução penal então, o juízo da execução, intimou o paciente para dar início ao cumprimento da pena. Contra essa decisão, que intima a paciente para iniciar a pena, é que foi impetrado o habeas corpus não conhecido pelo eminente Desembargador relator, que entendeu, na ocasião, que essa discussão sobre a atipicidade superveniente pela lei nova deveria ser veiculada em via recursal própria e também porque teria necessidade de reexame aprofundado de fatos e acontecimentos.

Então passo a sustentar com o máximo respeito ao eminente embaixador Ubiratan as razões pelas quais entendemos que não há essa necessidade.

Vamos lá, resumidamente, um paciente foi condenado por denúncia caluniosa, só que desde dezembro de 2020 a denúncia caluniosa, depois daquelas alterações que a Lei nº 14.110 trouxe no Código Penal, o crime de denunciação caluniosa passou a se caracterizar somente quando há uma prática instalação desses procedimentos que estão lá elencados no CAPUT do artigo 339 do Código Penal, que são inquérito, civil ou policial, PIC, PAD, ação de improbidade ou algum outro processo judicial. Nenhum desses foi instaurado na espécie. Então, a atipicidade é evidente.

Senhores Desembargadores, vou rememorar basicamente dos fatos. Não há mais sigilo, foi um caso de bastante repercussão na época. Não há mais sigilo, mas eu também respeito as partes, não vou citar o nome de ninguém. Basta lembrar que A paciente advogada apresentou correção na Corregedoria e consentimento no CNJ, imputando a dois magistrados crimes que eles não cometeram. Então ela foi condenada por denúncia caluniosa. Mas tanto a correição quanto a correição foram sumariamente arquivadas. Nada foi instalado, nada. E para que fique evidente que não há necessidade de reexame, aprofundar de fatos e provas, essa situação está estampada no próprio julgado, na própria condenação. O acórdão condenatório é expresso ao esclarecer que ambas as vias foram sumariamente arquivadas diante da inadequação da via eleita e manifesta improcedência das alegações.

E ainda tentando essa defesa se desincumbir do ônus, de trazer prova objetiva do constrangimento ilegal, pré-constituída do direito alegado, apresentamos no habeas corpus os próprios julgamentos da correição e da reclamação. Então está aí o julgamento da correição, eu não vou mencionar o ID, um monte de número, enfim, para facilitar.

Na correição, o julgamento foi de indeferimento liminar e transitou em julgado no dia 24 de setembro de 2007. E na reclamação, o julgamento foi de arquivamento sumário transitado em julgado em 12/5/2008. Enfim, nada foi instaurado. E nós estamos aqui tratando de direito penal e processual penal. O princípio da estrita legalidade. Não há outra via, uma interpretação abrangente ou análoga contra o réu. Foi instaurada uma daquelas vias que hoje o artigo 339 do Código Penal exige? Não. Então acabou. É a típica conduta. Esse é o ponto principal.

Diante da objetividade dessa constatação, estampada no próprio julgamento, e trazido pelo próprio julgamento também da correição e da reclamação, não vemos com a devida vênia, obvio, só o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem para, desde já, aplicar a lei nova e reconhecer essa atipicidade, extinguindo a punibilidade da paciente. Esse é o ponto principal.

Mas ainda que se diga, Excelência, que essa discussão deve ser feita em via própria, mesmo assim, ou em recurso próprio, mesmo assim, o habeas corpus deve ser concedido, conhecido e concedido ao menos em parte. Porque, vamos lembrar, como eu falei mais cedo, o agravo em execução já foi interposto em outubro de 2022, continua aguardando julgamento e já tem parecer favorável do Ministério Público. Já no agravo em execução, parecer favorável da douta procuradoria de justiça, regularizando a atipicidade da conduta e pugnando pela extinção da punibilidade.

Então, com a devida vênia, o habeas corpus, pelo menos para suspender a execução penal até o julgamento do agravo em execução, poderia ser concedido. Porque o que é que precisamos para conceder uma liminar suspensiva sobre a execução penal?
Fumus boni
i
uris
,
pericul
um
i
n
mora
, sempre, naturalmente. O fumus boni iuris, que nada mais é do que a plausibilidade da tese jurídica, está estampado naquilo que já mencionamos aqui.

E eu vou ser insistente. Algum desses procedimentos foi instalado? PAD, PIC, inquérito, ação de improbidade? Nada. Tudo foi sumariamente arquivado. Então resida aí o
fumus boni
i
uris
. Existe. E o periculum in mora, não preciso falar muito, a paciente está cumprindo pena. São penas alternativas, mas são penas.

Com relação ao serviço comunitário, ela já foi apresentada no atendimento psicossocial da VEPEMA, e as condições estão sendo instruídas, dia, hora, enfim. E com relação à pena pecuniária, ela está pagando parceladamente. Já pagou dezembro, janeiro, fevereiro, e na semana que vem vai pagar de março, se nada for feito. Já tendo parecido apoiar o Ministério Público nessa grave execução, lembrando.

Então, está havendo o cumprimento de uma pena por uma conduta atípica, conforme já reconhecida pelo Ministério Público. Portanto, Excelência, Desembargador Ubiratan, sem maiores delongas, são essas as razões pelas quais exigem respeitosamente o conhecimento e a concessão da ordem para, desde já, aplicar a própria Lei nova e extinguir a punibilidade do paciente pela atipicidade superveniente da conduta, ou, alternativamente , a concessão da ordem, ao menos para suspender a execução penal até o julgamento do agrave a execução já interposto desde 2022.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e passo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, cumprimento o doutor Leonardo pela brilhante sustentação oral e, em razão de algumas considerações feitas pelo ilustre advogado, entendo prudentemente a necessidade revisitar os autos, razão pela qual, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 27/032024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de agravo interno em habeas corpus, interposto por
KARLA CECILIA LUCIANO PINTO
, irresignada com os termos da decisão monocrática (Id. 6484792), que não conheceu do pleito de declaração da atipicidade superveniente da conduta que ensejou sua condenação, nas iras do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP).

No bojo da decisão monocrática, objeto do presente agravo interno, não conheci do pedido, por entender que o impetrante se utilizou do
habeas

corpus
como sucedâneo da revisão criminal, ou do agravo em execução penal, este último, já interposto, e em trâmite, nesta Segunda Câmara Criminal (Id. 6484792).

A defesa sustenta, em suas razões, que, com o advento da Lei 14.110/2.020, houve a alteração da redação do art. 339 do Código Penal, e a conduta, praticada pela ré, deixou de ser crime.

Postula pela suspensão dos efeitos da decisão, que determinou a intimação da paciente para cumprimento da pena lhe imposta, até o julgamento do recurso de agravo em execução penal, já interposto (Id. 6672866).

A irresignação não merece prosperar.

Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de que o habeas corpus, não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Nesse sentido, cito precedente do STJ: AgInt no HC: 650431 PR 2021/0068425-1, Rel.: Ministro GURGEL DE FARIA, T1, Julg.: 21/03/2022, DJe: 30/03/2022.

Outrossim, o art. 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais, prevê que compete ao Juiz da execução "aplicar aos casos julgados, lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado", entendimento que é reforçado pela Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna".

Inviável, portanto, o manejo do habeas corpus, para análise da pretensão formulada.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça (Id. 6775847),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO,
mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011634-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE AZEVEDO SALES - ES14165-A

VOTO

Trata-se de

a gravo i nterno em h abeas c orpus
,
interposto por
KARLA CECILIA LUCIANO PINTO
, irresignad
a
com os termos da
d
ecisão monocrática
(
I
d
.
6484792
)
,
que
não conheceu do
pleito de
declaração
d
a
atipicidade superveniente da conduta que ensejou
sua
condenação,
nas iras do crime de
denunciação caluniosa (art. 339 do C
P
).

No
bojo da
d
ecisão
m
onocrática, objeto do presente
a
gravo
i
nterno,
não conheci d
o pedido
,
por entender
que
o impetrante
se
utilizou d
o
habeas

corpus

como sucedâneo da
revisão criminal, ou do agravo em execução penal
,
este último,
já interposto, e
em trâmite, nesta
Segunda
Câmara Criminal

(
I
d
.
6484792
)
.

A
defesa sustenta,
em
suas razões,
que, com o advento da Lei 14.110/2.020, houve a alteração
da redação
do art. 339 do Código Penal, e a conduta, praticada
pela ré,
deixou de ser crime.

Po
stula pela suspensão dos efeitos da decisão,
que determinou a intimação da paciente para cumprimento da pena imposta,
até o julgamento do recurso de agravo em execução penal, já interposto (Id. 6672866).

A
irresignação não merece prosperar.

Como cediço, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de qu
e
o
habeas

corpus,

não

pode
ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ:
AgInt no HC: 650431 PR 2021/0068425-1,
Rel.: Ministro GURGEL DE FARIA
, T1,
Julg.: 21/03/2022,
DJe: 30/03/2022.

Outrossim,
o art. 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais, prevê que compete ao Juiz da execução
"aplicar aos casos julgados, lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado",
entendimento que é reforçado pela Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
"transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna".

Inviável, portanto, o
manejo do

habeas

corpu
s,
para análise da pretensão formulada
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça
(Id. 6775847),

CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao
AGRAVO,
mantendo integralmente o teor da decisão monocrática
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator, para negar provimento.